Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-12.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-12.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA.

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

APELADO: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL, REJEITADA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. GUARDAS MUNICIPAIS DE GONGOGI. SALÁRIO E 13º SALÁRIO, AMBOS DO ANO DE 2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DESVIRTUAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento do salário de dezembro e abono natalino, ambos do ano de 2020, e de indenização por danos morais formulados em face do Município de Gongogi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em definir se: (i) há prova do pagamento do salário de dezembro/2020; (ii) os guardas municipais de Gongogi, contratados em regime temporário, têm direito ao abono natalino/13º salário do ano de 2020; e (iii) o atraso no pagamento de verbas salariais configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminar de inadmissibilidade recursal, rejeitada. Apelação que apresenta fundamentação adequada, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

4 - Fichas financeiras juntadas pelo município são documentos unilateralmente produzidos, insuficientes para comprovar o efetivo pagamento do salário, caracterizando descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5 - Evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária pela manutenção dos guardas municipais por período prolongado, incide a tese firmada pelo STF no Tema 551, garantindo o direito ao recebimento do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2020, consoante requerido pelo autor/apelante.

6 - O mero atraso no pagamento de verbas salariais, sem comprovação de efetivo abalo à esfera moral dos substituídos, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

7 - Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CF, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1066677 (Tema 551); TJ-BA, APL: 00007343720148050133, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 03/12/2019; TJ-BA, APL: 05043244820178050039, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, j. 15/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000109-12.2021.8.05.0264, da Comarca de Ubaitaba, em que figura como apelante SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado MUNICÍPIO DE GONGOGI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça